Tribunal: STF
Processo: RHC 186441
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ART. 317 DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR DA AÇÃO PENAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. OPERAÇÃO CADEIA VELHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.